Tribunal: STF
Processo: ARE 1361810
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Criminal Tráfico de entorpecentes (art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei) Recursos defensivos visando a absolvição dos sentenciados por insuficiência probatória ou, ainda, por suposta ausência do “ânimo de permanência” necessário à caracterização do delito de associação para o tráfico Pedidos subsidiários de (i) redução das penas-base de JÔSE aos mínimos montantes legais; (ii) de reconhecimento da atenuante da “menoridade relativa” a favor de ALEXANDRE; (iii) de aplicação, a favor de ambos os réus, do redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06; (iii) de fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento das penas privativas de liberdade; e (iv) de afastamento da pena de multa imposta a ALEXANDRE Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação das drogas ao mercado ilícito Sentenciados que guardavam e tinham em depósito na residência de JÔSE 688,18?g (seiscentas e oitenta e oito gramas e dezoito decigramas) de “cocaína” Penas-base majoradas em face da natureza da droga apreendida Sentenciado ALEXANDRE que possuía 46 anos na data de sua prisão em flagrante, não fazendo jus ao reconhecimento da atenuante reclamada Redutor de penas do mencionado § 4º que não se aplica a espécie, porque ausentes os requisitos legais, em particular o referente a não dedicação do agente a atividades criminosas Quadro probatório que revelou a dedicação dos acusados ao tráfico de grande quantidade de droga especialmente nociva à saúde, a justificar a manutenção do regime inicial fechado Pedido de isenção da pena pecuniária que não pode ser atendido por falta de amparo legal Incapacidade econômica de ALEXANDRE para o pagamento que deve ser aferida no momento da execução desta pena Prisão cautelar dos apelantes que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão Recursos desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente